Tribunal: TJBA
Processo: 8054191-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8054191-67.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante : Sinara
d
os Reis Monteiro

Paciente : Luiz In
á
cio Barbosa Oliveira

Impetrado
:
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus
d
a Lapa

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO
SUPERVENIÊNCIA
. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO. PREJUDICIALIDADE.
WRIT
. EXTINÇÃO.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art.
33
,
da Lei nº 11.343/06
, sob alegação de ausência de fundamentos idôneos e excesso de prazo na formação da culpa.

2.
Decisão superveniente
proferida na origem,
revogando a prisão preventiva
em reapreciação nonagesimal
.

II. Questão em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva do paciente, ainda subsiste interesse processual na apreciação do
habeas corpus
impetrado com a finalidade de impugnar a constrição.

III. Razões de decidir.

4
.
Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, atribuindo-lhe inidoneidade de fundamentos
e
excesso de prazo, a superveniente revogação constritiva por decisão da própria Autoridade Coatora acarreta a perda de objeto do
writ,
tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese.

5.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

Tese(s) de julgamento
: “1. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva do paciente acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
impetrado para desconstituir a constrição, por ausência de interesse de agir.”
_________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA – Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma – HC 8056363-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto; j. 03/12/2024; Ac. un. pub. 11/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º
8054191-67.2025.8.05.0000
, em que figura como paciente
Luiz In
á
cio Barbosa Oliveira
e como Autoridade Coatora o
MM Juiz de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Bom Jesus da Lapa
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator